Tribunal: STF
Processo: RE 1270464
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. ARTIGO 64 DA LEI Nº 9.532/97. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO DE BENS DOS SÓCIOS. INDÍCIOS ATOS PRATICDOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. ARTIGO 135, III, CTN. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. CRITÉRIO PARA ARROLAMENTO. PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DE CADA SÓCIO FRENTE AO MONTANTE TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. 1. O arrolamento administrativo de bens tem como único escopo possibilitar ao Fisco o acompanhamento da evolução patrimonial do contribuinte, bem assim o monitoramento das alterações desse patrimônio, a fim de averiguar se ele está se desfazendo de seus bens como forma de elidir o pagamento da dívida, hipótese em que deverão ser adotadas medidas cabíveis. 2. A leitura sistemática do artigo 135 do CTN e dos dispositivos da Lei nº 9.532/97 e do CTN não conduz a outra conclusão senão a de que é possível recair o arrolamento também sobre os bens dos responsáveis referidos pelo art. 135. Efetivamente, ainda que a responsabilização pessoal de terceiro imprescinda de produção de provas e do exercício do contraditório, mormente em decorrência dos efeitos patrimoniais que dela podem advir, é imperioso ressaltar que a finalidade precípua do arrolamento é a de evitar dilapidação patrimonial, seja da empresa contribuinte, seja do terceiro responsável. 3. No caso dos autos, diante da existência de elementos relevantes que indiquem a ocorrência de prática intencional de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, afastar do arrolamento os bens do sócio equivale a destituir de efeitos práticos a responsabilização pessoal do terceiro, tornando inócua a pretensão de sobre ele recair a responsabilidade pelos créditos a que alude o caput do art. 135 do CTN. 4 . A simples alegação de que a imputação da prática de tais atos não foi individuada e que a contabilidade da empresa era efetuada por terceiros não socorre ao administrador, porquanto, independentemente ou não da existência de auxílio de profissionais contábeis, a lei é clara ao lhe atribuir a responsabilidade pelas obrigações tributárias decorrentes de tais práticas, sobretudo porquanto apurado que as irregularidades foram praticadas intencional e reiteradamente, o que afasta a suposição de que se trataram de meros equívocos. 5. Considerando que a solidariedade em matéria tributária não comporta benefício de ordem e que, portanto, cada um dos sócios que venha a ser responsabilizado pode ser condenado a arcar com o total do débito tributário, não faz sentido levar em conta a participação social de cada um, tampouco somar ambos os patrimônios, como sugere o apelante. Correto, assim, o critério utilizado pela autoridade fiscal, que consistiu em apurar individualmente, frente ao total do crédito tributário lançado, o limite de 30% do patrimônio conhecido, limite previsto no artigo 64, caput, da Lei nº 9.532/97.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 146, III; da CF. Sustenta que: (i) é indevida a aplicação do art. 135, III, do CTN, uma vez que “a fiscalização ainda não havia demonstrado de forma conclusiva o dolo”; (ii) o arrolamento de bens é matéria reservada à lei complementar. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.532/97 e o CTN, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Arrolamento de bens. Apontada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise da legitimidade do arrolamento de bens da ora recorrente ante a alegada existência dos requisitos referentes à imunidade tributária e sua devida comprovação em sede de mandado de segurança, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.122.971-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS. LEI N. 9.532/97. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 733.419-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Por fim, cumpre registrar que o STF já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator